Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702107-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KILDER RODRIGUES DE CARVALHO IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Nayara Firmes Caixeta e Bruno de Souza Freitas, em favor de Kilder Rodrigues de Carvalho, contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar, nos autos no 0750173-12.2023.8.07.0001 (IDs 55137685 e 55137687). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 06/12/2023 pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e receptação. Em audiência de custódia, teve o flagrante convertido em prisão preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente para imputar-lhe a prática dos delitos do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e do artigo 180, caput, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (ID 55137690, p. 64/66): “Do fato No dia 06 de dezembro de 2023, por volta de 16h20, na Rua da Paz, Santa Luzia, atrás do Centro Olímpico, na Estrutural/DF, o denunciado KILDER RODRIGUES DE CARVALHO, com vontade livre e consciente, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo revolver calibre .38 Special, Rossi, com numeração suprimida, bem como cinco munições calibre .38 CBC SPL. Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado KILDER RODRIGUES DE CARVALHO, com vontade livre e consciente, após adquirir o bem em momento anterior, ocultou, em proveito próprio ou alheio, o aparelho celular XIAOMI, REDMI NOTE, cor azul, IMEI 860969051187628, que sabia se tratar de produto de crime. Das circunstâncias Nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis receberam a informação de que o denunciado estaria andando com uma arma de fogo nas proximidades de sua residência. Os agentes de polícia, então, se dirigiram à residência dele para verificar a procedência das informações, oportunidade em que foram recebidas pela esposa do denunciado, que franqueou o acesso aos policiais civis. Em buscas no local, os agentes de polícia encontraram a arma de fogo, tendo o acusado, após chegar em sua casa, confirmado que é o proprietário do objeto e que o adquiriu na "feira do rolo", em Ceilândia/DF. Em seguida, ao consultarem o aparelho celular que estava na posse do denunciado e de sua esposa, constatou-se que se trata de produto de roubo registrado na ocorrência policial no 6.075/2022 – 04a DP. O denunciado assumiu ter comprado o referido bem também na "feira do rolo", há cerca de 01 (um) ano, e disse que o deu de presente para sua esposa. Diante da situação, o denunciado foi detido em flagrante e conduzido até a delegacia. A arma de fogo com numeração raspada foi apreendida (ID: 180859866) e encaminhada para perícia (ID: 180859868). [...]” O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 55137687). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ausência de elementos concretos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a periculosidade do paciente. Destaca fato novo ocorrido após as decisões impugnadas, consubstanciado na prolação de sentença absolutória em autos de ação penal referenciados pelo Juízo a quo para justificar a medida com base na reiteração delitiva. Assim, afirma não haver quaisquer elementos de cautelaridade para fundamentar a prisão preventiva. Alega que a condenação criminal transitada em julgado constante da folha de antecedentes do paciente, referente a crime cometido em 2016 e com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 2021, não autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar. Para tanto, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mesmo em se tratando de reincidente, nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, conforme a hipótese dos autos. A Defesa sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente não analisou os argumentos defensivos, valendo-se de fundamentos genéricos para indeferir o pleito. Ressalta que, “embora a Magistrada a quo tenha trazido aos autos a notícia de que o Paciente foi preso em flagrante em três oportunidades distintas, são apenas dois processos, sendo que um deles está em fase de instrução e o outro, o Paciente foi absolvido no dia 16 de janeiro de 2024, como já mencionado.” Ainda assim, afirma que o fato de o paciente responder a outros processos penais não justifica a prisão cautelar, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal. Aduz que os processos em curso não podem ensejar a decretação “automática” da prisão preventiva do paciente e volta a ressaltar que, “diante do novo fato de o paciente ter sido absolvido em um dos processos em curso”, está demonstrada “a ausência dos pressupostos necessários para decretação e manutenção da uma medida excepcional de segregação cautelar.” Afirma ser desproporcional manter a prisão preventiva do paciente, pois, caso eventualmente condenado, será submetido a situação menos gravosa que a atual, e defende a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em pleito subsidiário. Por fim, que o paciente possui trabalho lícito, endereço fixo, advogado constituído e bons antecedentes, não havendo, assim, indícios de que sua liberdade oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Requerem a intimação da sessão de julgamento para realização de sustentação oral. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação de decisão pelo Juízo a quo em 16/01/2024, na qual concedeu vista ao Ministério Público para manifestar-se sobre a manutenção ou não da prisão preventiva do paciente, em razão de fato novo consistente na absolvição nos autos em que responde pelo delito de tráfico de drogas e cuja ação penal justificou a manutenção da segregação cautelar do paciente (ID 183739200). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 184316057 da ação penal). A autoridade impetrada determinou a intimação da Defesa do ora paciente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, conforme despacho de ID 184463002 (dos autos de origem), proferido em 24/01/2024, estando o feito aguardando o cumprimento dessa determinação. Desse modo, considerando que o fato novo apontado pelos impetrantes no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo e que, inclusive, a autoridade impetrada aguarda a manifestação da Defesa do ora paciente para reexaminar a prisão preventiva ante a superveniência de motivo que pode ou não afastar os seus requisitos, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau, para evitar a indevida supressão de instância. Assim, não obstante a argumentação trazida pelos impetrantes, há que se considerar que a análise do pleito diretamente por este Tribunal de Justiça implica em supressão de instância em desfavor do paciente, por retirar-lhe a oportunidade de enfrentamento da matéria pelo Juízo do conhecimento antes da manifestação desta Corte Deve-se, portanto, resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor do paciente. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador